Tribunal: TJMT
Processo: 1072092-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072092-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDVALDO CAETANO DA ROCHA - CPF: 862.620.411-68 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1072092-07.2022.8.11.0001

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
EDVALDO CAETANO DA ROCHA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR. INAPLICABILIDADE A TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que, com fundamento no IRDR Tema 8 da Turma Recursal, reconheceu a inexigibilidade de obrigação constante em título executivo judicial e extinguiu o cumprimento de sentença, apesar de o título ter transitado em julgado em 27/6/2023, reconhecendo o direito do recorrente ao adicional de periculosidade e ao pagamento de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se decisão proferida em IRDR pode afastar a exigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado antes da instauração do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Título executivo judicial transitado em julgado não pode ser desconstituído com fundamento em IRDR instaurado posteriormente, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A matéria discutida no IRDR Tema 8 não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quando o trânsito em julgado do título ocorreu antes de sua instauração.

A extinção do cumprimento de sentença nessa hipótese caracteriza medida prematura e indevida, devendo o processo prosseguir para a satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É inviável aplicar decisão proferida em IRDR para afastar a exigibilidade de título executivo judicial cujo trânsito em julgado ocorreu antes da instauração do incidente.

2. A coisa julgada deve ser preservada como garantia da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007079-27.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença prolatada no ID 297094891, que reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega que a sentença recorrida merece reforma, por não estar
conforme o
direito constitucional da imutabilidade da coisa julgada e com a segurança jurídica, estando em desacordo com a jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a decisão proferida no IRDR se refere aos processos pendentes de julgamento e não alcançam aqueles com decisão transitada em julgado, não possuindo, eventual decisão de mérito prolatada em sede do IRDR, efeito extraordinário de afastar a autoridade da coisa julgada.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, reconhecendo a exigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial, com a continuidade do cumprimento de sentença para
julgá-lo
procedente, nos termos do acórdão prolatado no ID 171055151.

O executado apresentou suas contrarrazões (ID 297094908), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso interposto na fase de cumprimento de sentença de acórdão (ID 171055151) transitado em julgado na data de 27/6/2023 (ID 173349162).

Conforme relatado, o magistrado singular, ao proferir sentença, reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no IRDR tema 8 – Processo no 1001289-16.2023.8.11.9005 – Turma Recursal.

Pois bem, compulsando os autos, resta incontroversa a existência de título executivo judicial,
transitado em julgado
, que reconheceu o direito do recorrente ao adicional de periculosidade no percentual de 30%, bem como o pagamento das verbas retroativas dos últimos cinco anos antes da propositura da presente ação.

A matéria do tema 8 não impede o regular prosseguimento na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a decisão foi regularmente julgada e cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/6/2023, ou seja, antes da propositura do IRDR 8 – Turma Recursal e, também, antes da propositura do IRDR 11 – TJMT, não sendo cabível, nesta fase processual, sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTINÇÃO. RC 1021296.44.2024.8.11.0000 OE/TJMT. IRDR TEMA 8. SEM TRÂNSITO EM JULGADO E COM EFEITOS SUSPENSOS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1007079-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025